Tribunal: TJSP
Processo: 0007830-52.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto. Viabilidade. Lapso temporal devidamente cumprido pela agravante, a qual demonstra comportamento satisfatório, classificado como ótimo, sem ostentar nenhuma intercorrência no atual regime intermediário, conforme certificado no atestado de conduta carcerária. Requisitos preenchidos. Provido.